Tribunal: STF
Processo: RHC 213773
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Antonio Carlos Lovato e outros, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC n. 703296 – PR.



    Consta dos autos que após deflagrada a Operação Publicano, com a homologação do termo aditivo de colaboração premiada, o Juízo de origem teria decidido sobre a procedência da denúncia opsta em desfavor dos pacientes. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião alegou-se, em suma, parcialidade do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Londrina para condução e julgamento da causa, haja vista a suposta antecipação de juízo de valor em relação ao acusado que, “sequer havia se manifestado em audiência de instrução e julgamento".



    A ordem foi denegada. 



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PUBLICANO IV. ALEGADA SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. PARCIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A leitura do aresto proferido pela Corte estadual evidencia que a atuação do Magistrado de primeiro grau se limitou ao fornecimento de informações ao Supremo Tribunal Federal, com o envio dos documentos relacionados com os esclarecimentos prestados. 



    2. Não se pode considerar que houve parcialidade na espécie, pela análise da moldura fática delineada. 



    3. Agravo regimental não provido”. (eDOC 31) 



    Nesta Corte, os recorrentes reiteram os pedidos pretéritos e enfatizam a suspeição do Juízo a quo. 



    Requer liminarmente e no mérito o “reconhecimento da SUSPEIÇÃO do eminente Juiz de Direito Juliano Nanuncio, afastando sua jurisdição para atuar nos autos em que os recorrentes figurem como acusados, sobretudo na ação penal nº. 0079954-13.2015.8.16.0014 e a consequente nulidade das decisões proferidos pelo Julgador.” (eDOC 34, p. 29) 



    Este writ veio distribuído a mim por prevenção ao HC 127678 (eDOC 46) 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    As razões não comportam acolhimento. 



    Isso porque a matéria já foi exaustivamente analisada e dirimida tanto pelas instâncias antecedentes quanto pelo STJ, no sentido de que “o simples fato de haver prestado informações ao Supremo Tribunal Federal, quando provocado para tanto, não evidencia o suscitado prejulgamento da causa em que são réus os ora postulantes ”. (eDOC 19, p 8)



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti, nos autos do HC 703296 – PR:



    “Também não verifico, na espécie, decisum evidentemente abusivo ou imotivado, atitude manifestamente imprópria do Magistrado ou o descumprimento de formalidade legal e essencial, a ser, de pronto, corrigido na via mandamental. 



    Sublinho, ainda, que "esta Corte Superior de Justiça orienta-se [sic] no sentido de que o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de possível suspeição de magistrado, porquanto o exame de tal questão demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita (precedentes) " (HC n. 367.156/MT, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 22/3/2017, destaquei)”. (eDOC 19, p. 8)



    Na origem, ao julgar improcedente arguição de suspeição formulada, a Corte estadual consignou corretamente a não plausibilidade da alegação do paciente:



    “Avaliando todos os elementos constantes dos presentes autos – e, em especial, os termos da manifestação encaminhada pelo Nobre Magistrado aos E. Ministros do Supremo Tribunal Federal – adianta-se, desde logo, que a presente Exceção de Suspeição não merece acolhimento. Tal conclusão decorre da verificação de que, em que pesem os argumentos expendidos pela d. Defesa, inexistem elementos concretos que demonstrem a quebra da imparcialidade do I. Julgador. (…)



    Diante desse cenário, o argumento de que o Juízo indeferiu requerimentos formulados pela defesa e, posteriormente, apresentou os objetos de tais pedidos à Corte Suprema, em “informações complementares” no HC 142.205/PR, não indica parcialidade ou predileção do Magistrado pela tese acusatória. Com efeito, considerando o que se tem nesta Exceção (os argumentos e documentos que acompanham a petição inicial, bem como os fundamentos elencados pelo Magistrado para rejeitar a alegada suspeição na origem), verifica-se que os indeferimentos foram, ao que consta, devidamente fundamentados, de modo que não está demonstrada qualquer arbitrariedade ou manifesta parcialidade. (…)



    Com efeito, a E. Sra. Ministra do Supremo Tribunal Federal confirmou que, após o pedido de vista dos HCs 142.205 e 143.427, o i. Magistrado instrutor que atuava em função de assessoramento no Supremo Tribunal Federal “fez contato telefônico com o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Londrina/PR, buscando esclarecimentos necessários ao pleno entendimento do que constava dos autos com a atualização das informações antes prestadas” (p. 2, mov. 149.2). (…)



    No entanto, ainda que assim não o fosse, e mesmo que se reconhecesse a aventada espontaneidade das informações prestadas pelo Magistrado àquela Corte Suprema – o que se põe apenas como hipótese, já que, como se disse, tal alegação restou plenamente afastada – ainda assim tal circunstância não teria o condão de implicar, por si, a suspeição ou parcialidade na atuação do Juízo. (…)



    Com efeito, da análise do conteúdo das informações apresentadas pelo Magistrado, não se denota qualquer predileção ou adesão à tese sustentada pela acusação na ação penal da qual decorreu o Habeas Corpus que tramitou perante o STF e da qual decorre, também, esta Exceção de Suspeição. Não há qualquer indicativo, nas palavras do Juiz, de que a sua atividade judicante tenha sido permeada de pré-convicções a respeito da responsabilidade penal dos ora Excipientes, ou a respeito da narrativa fática apresentada pelo Parquet na exordial acusatória. ” (eDOC 11, p. 10-13)



    Desse modo, não verifico ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.



    Ante o exposto, com base no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente